Tribunal: TJDFT
Processo: 0711142-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Trata-se de apelação (ID 53144070) interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA (apelante/autor) em face da sentença (ID 53144069) que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de REINALDO FERREIRA LIMA (apelado/réu), extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos. 321, 330, inciso IV, 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Por ocasião da interposição do recurso (ID 53144070) a parte apelante juntou guia de preparo relativo a outro processo e com valor da causa incorreto (ID 53144071). Pela decisão de ID 54745733 não conheci do recurso de ID 53144074 e destaquei que a comprovação de recolhimento do preparo (IDs 53144075 e 53144076) se apresentava irregular. Deste modo, em relação ao recurso de ID 53144070, determinei a intimação da parte apelante para a realização do respectivo recolhimento em dobro, sob pena de deserção. É o relatório necessário para esta fase processual. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Não realizada a comprovação pelo recorrente no ato da interposição, prevê o artigo 1.007, §1o, Código de Processo Civil uma derradeira oportunidade ao recorrente para o saneamento da irregularidade com a realização do recolhimento do preparo em dobro para que não seja alcançado pela deserção. Aplicando a legislação pertinente a casos concretos submetidos a exame desta Egrégia Corte torna-se possível colher diversos precedentes, dentre eles: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL. TRANSCURSO DO PRAZO "IN ALBIS". APELANTE PARCEIRO ELETRÔNICO. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DE JUSTIÇA EM NOME DOS ADVOGADOS. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÕES POR REMESSA ELETRÔNICA NO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo Apelante, contra a decisão monocrática, por força da qual o recurso de apelação não foi conhecido diante da falta de recolhimento do preparo recursal em dobro. 2. No caso, transcorreu "in albis" o prazo para o Apelante se manifestar ou cumprir o despacho que o intimou para realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. 3. O Agravante suscita nulidade na intimação, vez que não foi realizada em nome dos patronos cadastrados, na forma do art. 272 do CPC. 4. Ocorre que o Apelante é instituição financeira qualificada como parceira eletrônica para o recebimento de citações e intimações. 4.1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio dispensa a publicação no órgão oficial e equivalem à intimação pessoal. 4.2. A Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 deste TJDFT também estabelece, no art. 5o, que "considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados." 5. Logo, não há razão para declaração de nulidade, porquanto o Agravante está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de intimações por meio de expedição eletrônica no PJe, sendo despicienda a publicação em Diário de Justiça no nome dos advogados. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1737407, 07008371020218070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO FACULTADA PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1- A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. 2- A declaração de insuficiência de recursos é revestida de presunção relativa de verdade, a qual poderá ser afastada caso haja elementos em contrário nos autos. Caso o magistrado não se convença da alegada hipossuficiência, seja porque existem elementos no processo para tanto, seja por conta da realidade que dele emerge, poderá determinar a intimação da parte para que comprove a veracidade da sua declaração. 3- A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência enseja no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação para o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, e não na extinção prematura do processo. 4- Subsequentemente, no caso de não recolhimento das custas processuais, caberá o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. 5- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1664683, 07166626720218070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. RECURSOS. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DESPACHO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. OPORTUNIZAÇÃO DE SANEAMENTO. DESCUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESATENDIMENTO DO ARTIGO 1.007, §4o, DO CPC. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECLUSÃO. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). 3. Na espécie, por ocasião da interposição do recurso de apelação, foi identificada a inexistência da comprovação e do recolhimento do respectivo preparo devido, oportunizando-se ao recorrente por meio de despacho o saneamento do vício com a sua juntada em dobro, sob pena de deserção, conforme o comando preceituado no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento do preparo em dobro, a parte restou faltante quanto à observância do comando legal para o saneamento do vício, de sorte que é cogente o reconhecimento da deserção. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1707977, 07059583120228070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, compulsando-se os autos, constata-se que o apelante, que não litiga sob o pálio da justiça gratuita nem goza de isenção legal, não comprovou o recolhimento do preparo, uma vez que interpôs seu apelo desacompanhado da respectiva guia de preparo e do comprovante de seu pagamento, referentes a este processo. Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição, determinei a realização do respectivo recolhimento em dobro, sob pena de deserção, conforme se atesta a decisão de ID 54745733, tudo nos moldes do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Entretanto, mesmo intimado para o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, o apelante permaneceu inerte (ID 55163769 e 56046362). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, c/c o artigo 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto (ID 53144070), pois manifestamente inadmissível em face da deserção. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora